Tribunal: TJPA
Processo: 0804070-13.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804070-13.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GIVALDO ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. REJEITADA.PRELIMINAR DE SUSPENSO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO.PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA DIRETA. PEDIDO DE DANO MORAL. INDEVIDO. CONTRATAÇAO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE DURANTE GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇAO DO TEMA 905 DO STJ. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS-
TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA.

I.
A sentença foi prolatada contra o Município de
Parauapebas
e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 4
96
, I, do Código de Processo Civil/
15
.

II. Preliminar de sentença
extra petita
. O recorrente argui que a sentença é
extra petita,
haja vista que o autor não pleiteou a nulidade do contrato temporário. No entanto, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento
extra petita,
visto ser possível o conhecimento da matéria de ofício, por ser matéria de ordem pública. Preliminar Rejeitada.

III. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Analisando os termos da sentença, verifico que a decisão foi objetiva e fundamentada, bem como analisou todos os argumentos trazidos pela apelante, não havendo que se falar em arguição de nulidade. Preliminar Rejeitada.

IV.A matéria discutida na referida ADI versa a respeito sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS, enquanto a matéria discutida nos autos versa sobre a nulidade da contratação temporária, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade, e consequentemente sobre o direito a percepção do FGTS. Logo, verifica-se que a matéria referente a correção monetária incidente sobre o FGTS tem caráter acessório, não possuindo similaridade com a matéria a ser definida nos autos da ADI n. 5.090/DF. Preliminar Rejeitada.

V.Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

VI.O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

VII-O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

VIII.
Tratando de servidor público estadual, cuja admissão se deu por meio de contrato temporário, a dispensa é ato legítimo, podendo ocorrer durante o período do gozo de auxílio-doença, visto que tal benefício que não confere a estabilidade provisória, motivo pelo qual é indevido o pedido de dano moral pleiteado.

IX.
Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

X.

Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor.

XI. Face a manutenção da sentença, mantenho os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz de piso.

XII.Recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS IMPROVIDO
. Recurso interposto por
GIVALDO ALVES DA SILVA IMPROVIDO
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer das apelações, e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E GIVALDO ALVES DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que prestou serviço ao Município de Parauapebas, na função de vigilante, durante o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, momento em que estava com o contrato de trabalho suspenso face a percepção de auxílio doença, que se deu de 13.11.2017 a 19.09.2018.

Afirmou que foi contratado sem prestar concurso público e que seu contrato de trabalho previa duração de 06 (seis) meses.

Alegou que na ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos, pelo que entende ser devido o pagamento de FGTS, em razão da contratação inconstitucional pela municipalidade.

Requereu, ainda, indenização por danos morais, em razão do contrato de trabalho ter cessado enquanto seu contrato de trabalho estava suspenso face a percepção de auxílio doença.

Desse modo, pleiteou o pagamento do FGTS por todo o período trabalhado e dano moral.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação (id. 3679800), nos seguintes termos:

“(...)Por todo o exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE os pedidos formulados, no sentido de:
Declarar nulo os contratos firmados (e seus aditivos) entre a autora e o réu por não se enquadrar nas hipóteses de contrato temporário permitidas pelo ordenamento jurídico.

Condenar o Munícipio de Parauapebas a pagar a parte autora as parcelas de FGTS correspondentes ao período trabalhado dos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, deste a data em que deveriam ter sido pagas, e por juros de mora de 0,5% ao mês, consoante Lei 9494/97. Tais valores deverão ser apurados em liquidação e tomarão como base os documentos efetivamente acostados nos autos.

Julgo improcedente o pedido relativo ao adicional de periculosidade.

Deixo de condenar em custas processuais, em face da gratuidade processual que goza a Fazenda Pública.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora no montante que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte re no montante que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor que sucumbiu. Condeno, ademais, sobre a mesma base de cálculo, nas custas processuais. Contudo, uma vez que foi concedida a gratuidade, suspendo tais exações pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Para, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excedeu ao limite previsto no inciso III, parágrafo 3o, do artigo 496 do CPC.”

Inconformado, Givaldo Alves da Silva interpôs Recurso de Apelaço (id. 3679801).

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença no que tange a indenização por danos morais, pois o pedido não versa apenas com relação a falta de depósito de FGTS, mas também pela cessação de vinculo empregatício no período em que estava afastado recebendo auxílio doença.

Desse modo, pleiteou a reforma da sentença, para que o Município de Parauapebas seja condenado a pagar indenização por danos morais.

Inconformado, o
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS
também

interpôs recurso de apelação, (ID N° 3679806).

Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
e por ausência de fundamentação adequada. Além disso, alega a necessidade de sobrestamento determinada pelo STF na ADI n. 5090/DF.

No mérito, defende a ausência de previsão legal sobre a verba pleiteada (FGTS), em face do regime estatutário que regeu a relação entre as partes; higidez jurídica do contrato administrativo e impossibilidade de anulabilidade; violação ao artigo 37 da CF e inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90.

Requer, ainda, que em caso de condenação sobre as parcelas do FGTS, o cumprimento da obrigação seja realizado através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao autor, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90.

Pleiteia a condenação da parte autora em honorários de sucumbência, custas e demais onerações processuais, levando-se em consideração o valor da causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão guerreada.

Conforme certidão de id. 3679808, as partes não apresentaram contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos (id. 3884074), a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, face a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Esclareço que, em observância ao princípio da economia processual e, face a associação entre as matérias arguidas nos respectivos recursos, analiso conjuntamente as apelações interpostas, individualizando-as nas matérias não correlatas.

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o Município de
Parauapebas
e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 4
96
, I, do Código de Processo Civil/
15
.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO
pelo que passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DA SENTENÇA. EXTRA PETITA.

O recorrente argui que a sentença é
extra petita,
haja vista que o autor não pleiteou a nulidade do contrato temporário. No entanto, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento
extra petita,
visto ser possível o conhecimento da matéria de ofício, por ser matéria de ordem pública.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO DA SENTENÇA

Sustenta o município apelante que a sentença é nula por não ter apreciado todos os argumentos suscitados.

Analisando os termos da sentença, verifico que a decisão foi objetiva e fundamentada, bem como analisou todos os argumentos trazidos pela apelante, não havendo que se falar em arguição de nulidade.

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE SUSPENSO DETERMINADA PELO STF – ADI N. 5090/DF

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que a recente decisão noticiada pelo STF, referente à ADI 5090/DF, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, razão pela qual houve a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida na referida ADI versa a respeito sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS, enquanto a matéria discutida nos autos versa sobre a nulidade da contratação temporária, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade, e consequentemente sobre o direito a percepção do FGTS.

Logo, verifica-se que a matéria referente a correção monetária incidente sobre o FGTS tem caráter acessório, não possuindo similaridade com a matéria a ser definida nos autos da ADI n. 5.090/DF.

Desse modo, entendo não haver necessidade de da suspensão do feito pleiteado, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar Rejeitada
.

MÉRITO

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO –
FGTS
. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS
é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO -
FGTS
- DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

No caso em análise, verifica-se que a contratação temporária não foi formalizada para atender à necessidade temporária e excepcional, visto que o apelado foi contratado por período superior a 01 (um) ano, contrariando a regra disposta no artigo 37, IX, da CF/88 e na Lei Complementar Estadual n. 07/91, que estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para contratação temporária, prorrogável uma vez por igual período.

Portanto, patente o direito do recorrido de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, o autor requer a reforma da sentença no que tange a indenização por danos morais, alegando que o pedido não versa apenas com relação a falta de depósito de FGTS, mas também pela cessação de vinculo empregatício no período em que estava afastado recebendo auxílio doença.

No entanto, não possui razão o apelante, pois o contrato temporário não lhe garante a permanência no serviço público.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública.

Nesse sentido:

1. A contratação temporária não assegura a estabilidade acidentária, ante a precariedade do vínculo que mantém com a Administração Pública. Contratação passível de rescisão a qualquer tempo. 2. Firmado sob os princípios de direito público, entre os quais o da supremacia do Poder Público, o contrato temporário de trabalho ajustado pelo Estado com o particular, pode ser motivadamente rescindido a qualquer tempo, se extinto o interesse público na permanência da contratação. 3. Diante da natureza excepcional e transitória da contratação do servidor temporário (art. , , da ), servidor vítima de acidente de trabalho não goza de direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária. [...] (REsp 1520567, relator Ministro OG FERNANDES, j. em 28-4-2015, grifei).

Nesse sentido, não possui fundamento o pedido de danos morais em face da cessação de vinculo empregatício no período em que estava afastado recebendo auxílio doença, visto que nas contratações amparadas artigo 37, IX, da CF/88 inexiste o direito à estabilidade prevista no artigo 41 da CF/88 e artigo 118 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA EM CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. DISTRATO DURANTE O GOZO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se o ato de distrato do impetrante, ocorrido durante o gozo de Auxílio Doença Previdenciário fere direito líquido e certo, bem como, se o demandante possui direito a manutenção dos benefícios do plano de saúde.

2. Em se tratando de servidor público estadual, cuja admissão se deu por meio de contrato temporário, a dispensa é ato legítimo e prescinde de instauração de processo administrativo, podendo, inclusive, ocorrer durante o período do gozo de auxílio-doença, benefício que não confere a estabilidade provisória reclamada na exordial, pois decorre de Neoplasia Gástrica (câncer de estômago), doença não classificada como “acidente” o
ou “doença” decorrente de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.

3. Por se tratar de contratação em caráter precário, de cunho administrativo e não empregatício, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, não há garantia de estabilidade no serviço público, portanto, descabido o pedido de nulidade do ato de distrato.

4. No que que concerne à manutenção do plano de saúde, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. O referenciado dispositivo legal é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso dos autos, tendo em vista que o autor é contribuinte do plano de saúde e se encontra acometido por doença grave, adquirida anteriormente a sua rescisão.

5. Por corolário, em homenagem ao direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal e, restando demonstrada a necessidade do demandante, acometido por doença grave e com hipossuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da cobertura do seu plano de saúde, na forma do art. 11 e parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010, já que a sua interrupção poderá ocasionar danos irreversíveis à saúde do impetrante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

6.
Remédio constitucional conhecido e SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para garantir o direito de o impetrante permanecer assistido pelo plano de saúde, nos moldes do art. 11 e seu parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010.

7. Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. (4035094, 4035094, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-11-17, Publicado em 2020-12-03).

PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇO POR MEIO DE DEPÓSITO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Requer o apelante, que em caso de condenação sobre as parcelas do FGTS, o cumprimento da obrigação seja realizado através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao autor, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90.

Considerando que Administração Pública jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome da apelada, por entender indevido o recolhimento de FGTS, entendo que a obrigação deve ser cumprida através do pagamento direto a ex-servidora e não através de depósito.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, não é possível atender o pedido do apelante, pois estes devem ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

HONORARIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS

Face a manutenção da sentença, mantenho os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz de piso.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, mantendo todos os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito do autor em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇO interposto por
GIVALDO ALVES DA SILVA,
nos termos da fundamentação lançada.

Em sede de reexame, fixo juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021